Tribunal: TJSP
Processo: 2253571-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura. Em

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação. Paciente preso em flagrante, tendo o Juízo a quo lhe concedido, em audiência de custódia, liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança, que não foi recolhida em virtude, em tese, de insuficiência financeira. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada e a expedição de alvará de soltura. Em consulta aos autos originários, constata-se já ter o paciente efetuado o recolhimento do valor fixado a título de fiança. Expedido, na origem, o competente alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração prejudicada.